Tribunal: TJSP
Processo: 1006384-95.2016.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
VOTO No 34.148

Compra e venda de bem móvel. Ação de indenização. Hipótese em que não há verossimilhança nas alegações da autora. Ausência de especificação em seu relato de qualquer testemunha hábil a corroborar a versão dos fatos apresentada na inicial. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São

Ementa:
VOTO No 34.148

Compra e venda de bem móvel. Ação de indenização. Hipótese em que não há verossimilhança nas alegações da autora. Ausência de especificação em seu relato de qualquer testemunha hábil a corroborar a versão dos fatos apresentada na inicial. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006384-
95.2016.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante KEZIA RODRIGUES
DE OLIVEIRA ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JAIR BIERNOTZKI e
REAL MARMORES E GRANITOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006384-95.2016.8.26.0229 -Voto no 34.148
2
Comarca: HORTOLÂNDIA – 1a VARA CÍVEL
Apelante: KEZIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO
Apelados: REAL MÁRMORES E GRANITOS e outro
MM. Juiz Prolator: Milton Gomes Baptista Ribeiro
VOTO No 34.148
Compra e venda de bem móvel. Ação de indenização.
Hipótese em que não há verossimilhança nas alegações
da autora. Ausência de especificação em seu relato de
qualquer testemunha hábil a corroborar a versão dos
fatos apresentada na inicial. Decisão mantida por seus
próprios fundamentos. Aplicação do artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 149/151, cujo relatório se adota, julgou
o pedido improcedente, condenando a autora ao pagamento das custas
processuais e de honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa
atualizado até a data do pagamento, com a ressalva da suspensão da
exigibilidade das verbas por ser ela beneficiária da justiça gratuita.
Apela a autora (fls. 153/162). Alega que as testemunhas por
ela arroladas às fls. 40/41 não foram intimadas para prestar depoimento, o que
viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Aduz a
aplicação ao presente caso da responsabilidade objetiva. Releva a existência de
nexo causal entre o ato ilícito e o dano que lhe foi causado. Sustenta a ocorrência
de dano moral uma vez que foi difamada pelo réu. Aduz que as palavras de baixo
calão utilizadas pelo réu para a ela se referir causou-lhe dano extrapatrimonial.
Defende que são devidos os danos emergentes pleiteados. Sob tais
fundamentos, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 186/188).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006384-95.2016.8.26.0229 -Voto no 34.148
3
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de indenização fundada em
contrato de compra e venda de pedras de mármore. Na inicial, a autora relata
que, em 16.02.2016, adquiriu da ré pedras de mármore pelo valor total de
R$1.720,00. Acrescenta que, na mesma data, a ré apropriou-se das pedras que
estavam na sua residência. Afirma que, em 13.06.2016, compareceu ao
estabelecimento da ré para cobrar a devolução dos valores que despendeu pelos
serviços não prestados, ocasião em que o corréu, representante legal da
empresa, proferiu palavras de baixo calão. Por isso, requer a condenação dos
réus ao pagamento da quantia de R$3.440,00, e de R$121.560,00,
respectivamente, pela não prestação do serviço e pela apropriação indevida das
pedras de mármore, bem como indenização por dano moral no valor de
R$125.000,00.
Citados, os réus sustentam que o serviço relativo ao
orçamento de fls. 21, no valor de R$774,00, não foi contratado pela autora.
Acrescentam que o único serviço contratado pela autora perfaz o montante de
R$1.410,00, sendo paga somente a quantia de R$700,00. Afirmam que entregou
as pedras correspondentes ao valor pago pela autora. Destacam que a autora
postula quantia diversa da que teria gasto para a aquisição das pedras. Alegam
que a autora disponibilizou algumas pedras sem valor, para que fosse verificada a
possibilidade de cortá-las e utilizá-las em um dos orçamentos. Reforçam que não
houve apropriação indevida das pedras, as quais jamais valeriam a quantia de
R$125.000,00. Afirmam que o réu não ofendeu a autora, mas sim ela que o
agrediu verbalmente. Sob tais fundamentos, pugna pela improcedência da
demanda (fls. 87/97).
Após a réplica (fls. 104/123), foi determinada às partes a
especificação justificada de provas, sob pena de preclusão, com a ressalva de
que é após a apresentação da contestação que se delimita o âmbito da
controvérsia e a matéria sobre a qual incide a dilação probatória (fls. 124).
A autora não indicou qualquer prova (fls. 126/129 e 141/144)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006384-95.2016.8.26.0229 -Voto no 34.148
4
e os réus pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (fls. 141).
O pedido foi julgado improcedente sob o fundamento de
que:
“Em tese, seria o caso de inversão do ônus da prova nos termos do
art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Ocorre que a versão da autora não é verossímil, fato que impede a
inversão do ônus da prova em seu favor.
Pleiteia indenização por danos materiais no valor de R$125.000,00,
sem juntar qualquer comprovante de despesa (que justificaria o
reembolso). Aliás, pleiteia indenização por danos materiais de
R$125.000,00 em virtude de um orçamento de R$700,00 obtido junto
aos demandados (empresa de mármore e granitos).
No tocante ao dano moral, afirma que o segundo demando a ofendeu
(chamado-a de “vagabunda”), sem qualquer justificativa.
A autora não especifica em seu relato qualquer testemunha que
corroborasse sua versão.
Mais verossímil é a versão do demandado, que relatou um
desentendimento ocorrido entre as partes, em virtude do negócio
celebrado e cumprido parcialmente, com troca de agressões verbais
mútuas.
Não há qualquer prova produzida que corrobore a versão dos fatos
descrita pela autora em sua inicial. Assim, a improcedência do
pedido é medida que se impõe”.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão
de decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de,
em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento, quando predominantemente reconhece “a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006384-95.2016.8.26.0229 -Voto no 34.148
5
de fundamentação no decisum”.1
Corretamente, a juiz de origem observou a ausência de
verossimilhança nas alegações da autora e de especificação em seu relato de
testemunha hábil a corroborar a versão dos fatos que apresentou.
Cabe ressaltar, mais uma vez, que, devidamente intimada
para especificar e justificar provas, a autora não se manifestou oportunamente.
Ademais, o rol de testemunhas descrito na petição de emenda à inicial (fls. 41/42)
não seria capaz de alterar o resultado da lide, uma vez que a autora não justifica
a pertinência da sua oitiva, nem sequer relata se alguma delas presenciou a
discussão ou negociação com o réu.
Nesse contexto, a improcedência do pedido era medida que
se impunha, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Com
fundamento no art. 85, §11o, do CPC, elevo os honorários advocatícios de
sucumbência para 11% do valor atualizado da causa, observado o disposto no
art. 98, §3o, do mesmo ordenamento jurídico, ante a gratuidade processual
concedida à autora (fls. 37).
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator
1 REsp 662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04.09.2007; REsp
641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 21.11.2005; REsp 592.092/AL, 2a Turma, Rel.
Min. ELIANA CALMON, j. 17.12.2004 e REsp 265.534/DF, 4a Turma, Rel. Min. FERNANDO
GONÇALVES, j. 01.12.2003.